Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE APÓS DECOLAGEM. DESVIO DA ROTA. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil em hipóteses de alteração ou atraso de voos por parte das companhias aéreas não possui natureza in re ipsa. Para cogitar-se legítima a reparação, exige-se a necessária análise fática de questões relativas ao atraso e a efetiva existência de lesão patrimonial e/ou extrapatrimonial.
2. In casu, a companhia aérea ré acostou aos autos documentos suficientes à comprovação de motivo de força maior que a impediu de realizar o pouso no local e horário previstos, qual seja, problemas técnicos no sistema Hydraulic Power (sistema hidráulico) da aeronave que a obrigou a desviar a rota (Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ) para aeroporto mais próximo (Belo Horizonte/BH), oportunidade em que realocou o autor em outro voo, chegando ao seu destino com um atraso de aproximadamente 12 horas.
3. O dano moral não se presume em hipóteses de atraso de voo, exigindo demonstração concreta da lesão extrapatrimonial, o que não se verificou no presente caso, pois o desvio da rota não poderia ser evitado pela ré face os problemas técnicos apresentados na aeronave, cumprindo frisar que o autor não logrou comprovar sequer a perda de compromisso profissional, de saúde, ou outro qualquer.
4. Conquanto seja inegável o transtorno causado ao autor pelo desvio de voo e pelo considerável atraso na chegada ao destino, não restou demonstrada de forma cabal a ocorrência de um dano moral indenizável que ultrapassasse a esfera dos dissabores inerentes a imprevistos na prestação de serviços de transporte aéreo.
5. Apelação conhecida e não provida.